Tribunal: TJES
Processo: 0030150-30.2018.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030150-30.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSETE PONCIO PINHEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE NÃO DEMONSTRADAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. DEPÓSITOS DE FGTS DEVIDOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TRINTENÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME
1
Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, com fundamento na prescrição, em sede de embargos de declaração. A autora pleiteia a aplicação da prescrição trintenária ao caso e, no mérito, a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre 2007 e 2012 com o ente público e o pagamento do FGTS devido, em razão da ausência de concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
Averiguação da ocorrência de prescrição quinquenal e a nulidade das contratações temporárias realizadas de forma sucessiva, sem a realização de concurso público, e a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR
3 A prescrição quinquenal foi afastada, de acordo com a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF, que dispõe que se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário, como é o caso dos autos. Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 09/10/2018 e o início da relação contratual das partes ocorreu em 2007, reporta-se ao caso a prescrição trintenária, de forma que não reconheço a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.
4 No mérito, o art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária somente em caráter excepcional e por tempo determinado, o que não ocorreu no presente caso. As contratações realizadas entre 2007 e 2012 para o cargo de auxiliar de secretaria escolar foram sucessivas e de longo período, o que descaracteriza a natureza temporária e viola o princípio do concurso público.

5 A nulidade dos contratos temporários impõe ao trabalhador o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, conforme a Súmula nº 363 do TST e a Súmula nº 22 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE
6
Recurso conhecido e provido.
7 Tese de julgamento: A nulidade dos contratos temporários firmados, diante da existência de sucessivas contratações por longo período, concede ao trabalhador, em regime de designação temporária, o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado.

8 Índice de correção estabelecido na ADI 5090/STF, ou seja, TR + 3%, garantindo, ao menos, a inflação oficial (IPCA).

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, IX, da Constituição Federal; Súmula nº 363 do TST; Súmula nº 22 do TJES; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019.
STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0030150-30.2018.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA JOSETE PÔNCIO PINHEIRO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ILACEIA NOVAES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE NÃO DEMONSTRADAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. DEPÓSITOS DE FGTS DEVIDOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TRINTENÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME
1
Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, com fundamento na prescrição, em sede de embargos de declaração. A autora pleiteia a aplicação da prescrição trintenária ao caso e, no mérito, a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre 2007 e 2012 com o ente público e o pagamento do FGTS devido, em razão da ausência de concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
Averiguação da ocorrência de prescrição quinquenal e a nulidade das contratações temporárias realizadas de forma sucessiva, sem a realização de concurso público, e a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR
3 A prescrição quinquenal foi afastada, de acordo com a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF, que dispõe que se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário, como é o caso dos autos. Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 09/10/2018 e o início da relação contratual das partes ocorreu em 2007, reporta-se ao caso a prescrição trintenária, de forma que não reconheço a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.
4 No mérito, o art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária somente em caráter excepcional e por tempo determinado, o que não ocorreu no presente caso. As contratações realizadas entre 2007 e 2012 para o cargo de auxiliar de secretaria escolar foram sucessivas e de longo período, o que descaracteriza a natureza temporária e viola o princípio do concurso público.

5 A nulidade dos contratos temporários impõe ao trabalhador o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, conforme a Súmula nº 363 do TST e a Súmula nº 22 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE
6
Recurso conhecido e provido.
7 Tese de julgamento: A nulidade dos contratos temporários firmados, diante da existência de sucessivas contratações por longo período, concede ao trabalhador, em regime de designação temporária, o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado.

8 Índice de correção estabelecido na ADI 5090/STF, ou seja, TR + 3%, garantindo, ao menos, a inflação oficial (IPCA).

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, IX, da Constituição Federal; Súmula nº 363 do TST; Súmula nº 22 do TJES; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019.
STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, a Requerente pleiteia a decretação da nulidade, bem como o pagamento do FGTS dos contratos por designação temporária firmados junto ao Requerido, referente aos anos letivos de 2012 até o dia 01/03/2018.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral (fl. 105 - p. 29 dos autos digitalizados - volume 001, parte 03), em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos:

“[...] Assim, assiste razão à parte embargante uma vez que, analisando novamente os autos, verifica-se que a autora foi contratada no período de março de 2007 a outubro de 2012, tendo ajuizado a ação com 09/10/2018, ou seja, seis anos após o término do último vínculo contratual, estando prescrita a sua pretensão.

Assim sendo, conheço dos embargos de declaração com efeito modificativo e dou-lhes provimento a fim de julgar improcedente o pedido inicial de Maria Josete Pôncio, ante a prescrição e, via reflexa, julgo resolvido o mérito, na forma do artigo 487, II do CPC/15.”

No Recurso Inominado (fls. 111 e seguintes - p. 37 dos autos digitalizados, volume 001, parte 03) , a autora sustenta que o seu contrato de designação temporária teve início em 14/02/2007, tendo sido prorrogado sucessivas vezes e tendo em vista que a interposição da presente demanda ocorreu em 09/10/2018, anterior data-limite do que dispõe a decisão do ARE 709.2012/DF, não há o que se falar em prescrição. No mérito, defende a anulação dos contratos firmados dos anos 2007 a 2012 e, por consequência, o dever do recolhimento do FGTS.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (fl. 151 e p. 92 dos autos digitalizados, volume 001, parte 03),
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Preliminarmente, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese:
“O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos:
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação;
e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma,
se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário.
Lado outro, se a demanda for ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada no dia 09/10/2018 e o início da relação contratual das partes ocorreu em 2007,
reporta-se ao caso a prescrição trintenária, de forma que não reconheço a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Passo a análise do mérito.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a Recorrente obteve relação jurídica de trabalho duradoura com o Recorrido, dentre 2007 a 2012, exercendo a função de Auxiliar de Secretária Escolar, o que, a meu ver, demonstra que os contratos firmados não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015
.

Em que pese a alegação do recorrente pela legalidade das contratações, ao fundamento de que foram realizadas para atendimento de necessidades temporárias, verifica-se que essa tese não restou evidenciada.
Isso porque as contratações temporárias foram realizadas por longos períodos consecutivos entre os anos de 2007 a 2012, sempre para atuar no cargo de secretária escolar, o que corrobora a existência de vagas abertas para o cargo e afasta a alegação da excepcionalidade dessas contratações.

Deste modo,
configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações em comento não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas, respeitando o prazo prescricional quinquenal reconhecido. Assim, se mostra devido o pleito relativo ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em decorrência da nulidade das contratações em regime de designação temporária.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto,
DANDO-LHE TOTAL PROVIMENTO
, para
AFASTAR
a prejudicial de mérito da prescrição,
JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTE
a exordial, no sentido de
DECLARAR a nulidade dos contratos administrativos temporários
descritos nos autos, considerando a prescrição quinquenal ora declarada,
CONDENANDO o Recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS referente aos contratos firmados no período de março de 2007 a outubro de 2012, bem como a liberação dos valores para saque.

O índice de correção será o estabelecido na ADI 5090/STF, ou seja, TR + 3%, garantindo, ao menos, a inflação oficial (IPCA).

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/96.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferid
o
.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212,
em razão do distinguish que entendo existir entre os casos
.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”.
Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego
-lhe provimento para
manter integralmente a sentença. Condeno o recorrente nas custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.